Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-18.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006294-18.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES - CPF: 508.283.981-00 (RECORRENTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
VÍCIO DE PRODUTO – NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO - ART.18 DO CDC -
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL - VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTES - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado, substituído,
ou feita a

restituição da quantia paga
dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente a parte recorrente HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS à restituição dos valores pagos na compra do produto AIR FRY SAUDE 3,2L, INOX, Philco, no importe de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

cujo problema não foi sanado pela assistência técnica autorizada, tão pouco solucionada pelas recorrentes até a presente data. bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente – HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA..

1.1.
Da ausência de ato ilícito

1.2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente – MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES.

2.1.
Pleiteia majoração do valor indenizatório por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Das razões recursais da recorrente - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA..

1.
Mérito
.

1.1.

Ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da parte recorrente deve ser rejeitada,
na medida em que o vício do produto não foi sanado no prazo legal e, não tendo a empresa recorrente realizado a troca, o abatimento ou a devolução do valor do bem, gerou-se prejuízo à parte recorrida e o enriquecimento ilícito da parte recorrente, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

Ademais que, na relação travada entre o fabricante do produto e o fornecedor, a responsabilidade entre eles, por força de lei, é solidária, quando em razão do vício do produto, como
“in casu”,
conforme prescrição do art. 18,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
“in verbis”:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

1.2.

Inexistência de provas do alegado dano moral.

Neste ponto recursal,
entendo que melhor sorte não assiste a parte recorrente
, isto porque, o dano moral aqui debatido decorre do
vício de produto apresentado no
“armário de cozinha”,
adquirido pelo consumidor, no qual não foi sanado
dentro do prazo legal pela empresa, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente
,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.
Ademais
, em se tratando de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.
Das razões recursais da recorrente - MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela manutenção do “
quantum debeatur”
, conforme supramencionado no item
1.3.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente
MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022